Tribunal: STF
Processo: Rcl 41702
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – EMATER-RIO contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes/RJ, nos autos do Processo nº 0100850-16.2018.5.01.0281, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530, e do Recurso Extraordinário 599.628 – Tema 253 da repercussão geral. 
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “A excipiente alega que a execução de sentença deve ser processada na forma do art. 534 e seguintes do CPC, com a aplicação das prerrogativas de Fazenda Pública à EMATER-RIO, em especial o regime de precatórios/RPV e impenhorabilidade de bens, posto que a EMATER-RIO é uma empresa pública que desempenha - sem finalidade lucrativa e com dependência de recursos públicos estaduais - atividades relacionadas à assistência técnica e extensão rural. 
    Verifica-se que a alegada equiparação à Fazenda Pública já fora objeto de análise nos presentes autos, conforme sentença de id fefde70, que rechaçou tal alegação: confira-se: 
    "…"DA EQUIPARAÇÃO DA RÉ À FAZENDA PÚBLICA Embora a reclamada integre a administração pública estadual indireta, a recorrente ostenta natureza jurídica de direito privado, sujeitando-se, portanto, ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, nos termos do que dispõe o artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. 
    Esse é o entendimento do TRT1, senão vejamos: 
    [...]“
    Forçoso, portanto, reconhecer que a ré não goza dos privilégios estendidos à Fazenda Pública, pelo que resta indeferida a execução nos moldes do art. 534 e seguintes do CPC, devendo a execução prosseguir de forma direta e não pelo regime de precatório ou RPV, sob pena de ofensa à coisa julgada.”
    A reclamante alega, em síntese, que a decisão ora reclamada deixou de levar em consideração a jurisprudência desta Suprema Corte no que diz respeito à aplicação do regime de fazenda pública a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais em regime de monopólio. 
    Relata que o ato reclamado, ao indeferir as prerrogativas da Fazenda Pública no tocante à impenhorabilidade de bens e valores e aplicação do regime de precatórios, agiu em desconformidade com o que decidido nas ADPF’s 387, 437 e 530.
    Esclarece que é empresa pública pertencente à Administração Indireta e que “atua na prestação de serviço público, de natureza não concorrencial, consubstanciado no desempenho de atividades de assistência técnica e extensão rural gratuitas no Estado do Rio de Janeiro, com as atribuições de Formalização e execução de programas e projetos de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro/Prestação, aos produtores rurais, de serviços necessários à produção agropecuária/Elaboração e proposição de planos, programas e projetos relativos às obras públicas e de saneamento e acompanhamento das ações referentes a sua execução, além de não possuir finalidade lucrativa e não distribuir qualquer espécie de lucros entre seus acionistas, em estrita obediência a Constituição Federal de 1988 e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro”.
    Argumenta que pleiteou o direito à extensão das normas relativas à Fazenda Pública concernentes ao adimplemento de dívidas pela sistemática de precatórios judiciais e à impenhorabilidade de bens.  Contudo, o juízo reclamado entendeu que a EMATER-RIO não detém as prerrogativas da Fazenda Pública.
    Frisa que os privilégios de execução por regime da Fazenda Pública são a ela extensíveis, devendo a sua condenação ser submetida ao regime de precatórios, por enquadrar-se nos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial e que não visem à obtenção de lucro, terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens.
    Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas nos autos de processo nº 0100850-16.2018.5.01.0281, em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes - RJ, notadamente os atos executórios, para que tal Juízo se abstenha de efetuar penhoras on line em contas bancárias (BACENJUD) ou qualquer outra medida constritiva, especialmente restrição e penhora de bens da EMATER-RIO, até o julgamento final da presente Reclamação”. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão exorbitante dos julgados paradigmas.
    Em 18/06/2020, deferi o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 0100850-16.2018.5.01.0281, em curso na 1ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes/RJ, bem como para revogar eventual penhora online de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação.
    A autoridade reclamada prestou as devidas informações (Doc. 42).
    Devidamente citada (Doc. 43), a beneficiária da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (Doc. 44).
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, esclareço que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017, é preciso esclarecer o que ele dispõe. A ementa do referido acórdão possui o seguinte conteúdo:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).
    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.
    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.
    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Com efeito, no referido julgamento, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 
    Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”.
    No mesmo sentido foi a decisão proferida na Medida Cautelar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/3/2017.
    In casu, verifico que os elementos apresentados dão conta de que a reclamante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações. 
    Dessa forma, entendo que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com o acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387. 
    Nesse sentido foram as decisões proferidas na Rcl 40.921-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/05/2020; Rcl 40.707-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/05/2020; Rcl 40.710-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2020; e Rcl 40.704, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2020, nas quais a ora reclamante também figurava no polo ativo da demanda.
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo nº 0100850-16.2018.5.01.0281, em curso na 1ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes/RJ, bem como para determinar que sejam aplicados à reclamante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.
    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente